Tribunal: TJES
Processo: 5019195-11.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019195-11.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: JACIRA DE OLIVEIRA MACHADO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e condenou ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição da responsabilidade da parte requerida, com base na teoria da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante de descontos indevidos realizados no benefício da parte autora.

Verificação da regularidade do contrato, configuração de falha na prestação do serviço e existência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecimento da relação de consumo entre as partes e da inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A parte requerida não se desincumbiu do seu encargo probatório, deixando de comprovar a validade da contratação e a autorização do consumidor para os descontos.

A ausência de documentos hábeis à comprovação da regularidade contratual configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

O desconto indevido gerou abalo à esfera moral da autora, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

Devido à ausência de autorização do consumidor e diante da ilegalidade do desconto, impõe-se a restituição em dobro dos valores debitados da parte.

Quantum indenizatório fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitante ou irrisório, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A falha na prestação de serviço, a ausência de comprovação da validade do contrato e os descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor geram a obrigação de restituição dos valores e a condenação em danos morais, com base na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021;

TJES - Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, Julgado em 12/08/2024;

TJES - Apelação Cível, AC 0003982-29.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 14/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019195-11.2024.8.08.0012

RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO(A): JACIRA DE OLIVEIRA MACHADO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e condenou ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição da responsabilidade da parte requerida, com base na teoria da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante de descontos indevidos realizados no benefício da parte autora.

Verificação da regularidade do contrato, configuração de falha na prestação do serviço e existência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecimento da relação de consumo entre as partes e da inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A parte requerida não se desincumbiu do seu encargo probatório, deixando de comprovar a validade da contratação e a autorização do consumidor para os descontos.

A ausência de documentos hábeis à comprovação da regularidade contratual configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

O desconto indevido gerou abalo à esfera moral da autora, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

Devido à ausência de autorização do consumidor e diante da ilegalidade do desconto, impõe-se a restituição em dobro dos valores debitados da parte.

Quantum indenizatório fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitante ou irrisório, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A falha na prestação de serviço, a ausência de comprovação da validade do contrato e os descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor geram a obrigação de restituição dos valores e a condenação em danos morais, com base na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021;

TJES - Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, Julgado em 12/08/2024;

TJES - Apelação Cível, AC 0003982-29.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 14/06/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que sofreu descontos em sua aposentadoria referentes a contribuição em favor do requerido, não autorizados ou solicitados pela parte. Assim sendo, requer o cancelamento dos respectivos descontos, a restituição em dobro dos valores efetivamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: a) DECLARAR A NULIDADE da contratação que deu origem ao desconto identificado como "CONTRIB. CEBAP - 0800 715 8056", rubrica 273; b) CONDENAR o réu a restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário de pensão por morte, corrigidos monetariamente deste a data do desembolso, acrescidos de juros a partir da data de citação; c) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescido de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).

Em sede de Recurso Inominado, o requerido sustenta a legalidade dos descontos efetuados, alegando que decorreram de contratação regular, realizada de forma digital, com envio de kit de boas-vindas e ativação no sistema. Argumenta que os valores cobrados referem-se à adesão a programa de benefícios voltado a aposentados e pensionistas do INSS. Afirma que, para evitar litígios, providenciou o cancelamento da filiação e oferece a devolução dos valores descontados. Defende que não há dano moral a ser indenizado, tratando-se de mero aborrecimento sem repercussão nos direitos da personalidade. De forma subsidiária, requer a redução do valor fixado a título de indenização, por considerar excessivo frente às circunstâncias do caso.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a validade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de comprovar a regularidade da suposta contratação entre as partes, bem como a existência de autorização expressa do consumidor para que os descontos referentes à contribuição fossem efetuados diretamente em seu benefício previdenciário. Não foi juntado aos autos sequer áudio de ligação que comprove a contratação, tampouco cópia do contrato firmado, o que impede o reconhecimento da validade dos descontos realizados.

Nesse sentido, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

No caso dos autos, vê-se que a autora anexou à exordial detalhamento de descontos em folha de pagamento (Id. 50505357), elemento suficiente para a constatação da existência da relação jurídica entre as partes. Por outro lado, o requerido busca fundamentar a regularidade dos descontos em suposta contratação via SMS. Logo, não há documento subscrito pela requerente, apenas a frágil alegação de uma contratação digital. O Código de Defesa do Consumidor dispõe que é direito básico do consumidor receber as informações claras “sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6º, inc. III). No mesmo sentido, tratando da oferta de serviço, o código consumerista informa que “a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas [...] composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores” (art. 31). Por sua vez, o artigo 51 daquela norma dispõe que são nulos os contratos que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” (inc. IV). Em tais circunstâncias, como no caso descrito, seria ônus do réu a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada do consumidor acerca das condições do negócio jurídico celebrado, suas características, riscos e custos financeiros ao longo do tempo. Pelo contrário, verifica-se que o requerido infringiu o dever imposto pelo art. 6º, inc. III, do CDC (dever de informação). Assim, é imperioso o reconhecimento de que o negócio pactuado está maculado de vício de vontade, sendo o caso de desfazimento do negócio e retorno ao status quo ante, com a consequente restituição, a autora, dos descontos em folha de pagamento. A contratação é, portanto, nula, devendo o requerido proceder a devolução em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário de pensão, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, evidencia-se a falha na prestação do serviço por parte do recorrente, que não adotou as precauções necessárias à formalização do contrato, devendo ser reconhecida a irregularidade dos descontos e determinada a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do recorrido.

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, uma vez que a cobrança indevida caracteriza conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de dolo ou culpa, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 929:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura afronta à dignidade do consumidor, extrapolando o mero dissabor cotidiano e ocasionando abalo de ordem financeira e emocional, conforme entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pelo Requerido nos termos do artigo 14, caput do CDC, sendo cabível a indenização por danos morais, haja vista ser a hipótese de dano moral in ré ipsa. Confira-se o seguinte julgado do TJES: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 5. Na presente hipótese deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco/Apelante não alega fraude perpetrada por terceiros, mas sim sustenta a legitimidade do contrato, inclusive mediante apresentação de suposta perícia grafotécnica que teria atestado a autenticidade da assinatura aposta no documento (a qual é visivelmente divergente daquela constante dos documentos de identidade do Autor). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003982-29.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/06/2021; DJES 22/06/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)